Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735175-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 31172913) contra a decisão proferida por esta Relatoria que deferiu a liminar para determinar o fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA (XTANDI) 4 comprimidos de 40 mg, no prazo máximo de 15 (quinze dias) corridos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Leia-se o teor do decisum (ID 30427911): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30395200) interposto por REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pelo autor para o fornecimento do medicamento pela rede pública de saúde. Eis o teor do r. decisório (ID 30395202, pg. 147): Trata-se de ação de obrigação de fornecer medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Autos relatados na Decisão ID 102785277, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 104258884 considerou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou maneira desfavorável à tutela de urgência, ID 104373486. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente portador de carcinoma de próstata metastático resistente à castração, com progressão após o uso de docetaxel e abiraterona; Considerando que o paciente apresenta evolução da doença mesmo após ter feito uso dos diversos tratamentos disponibilizados pelo SUS e preconizados pelas diretrizes vigentes; Considerando que as evidências disponíveis na literatura médica apontam que os benefícios do tratamento com a enzalutamida alcançados pelos pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à castração, que já receberam tratamento com docetaxel e abiraterona, são limitados; Considerando a falta de posicionamento da CONITEC quanto ao tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, ao docetaxel e à abiraterona; Considerando o posicionamento das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde, que recomendam que os sistemas de saúde forneçam apenas uma vez tratamento com a enzalutamida ou abiraterona; e que a enzalutamida não deve ser um tratamento complementar à abiraterona, Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.” Grifei. Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou bem caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS (...) os benefícios do tratamento com enzalutamida alcançados pelos pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à correção, que já receberam tratamento com docetaxel e abiraterona, são limitados". O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Dessa forma, em análise preliminar dos autos, reputo não configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostrando-se prudente aguardar o desenvolvimento normal da processo, com o efetivo contraditório. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça. 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (7 a 12) da Decisão ID 102902084. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito Inconformado, alega o recorrente, em suma, que o medicamento pretendido (ENZALUTAMIDA 40 MG) é registrado pela Agência Nacional de Saúde – ANVISA e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Aduz que o relatório médico apresentado atesta que “paciente com carcinomatose peritoneal na tomografia de abdome 03/08/21, quadro grave, com metástases de câncer de próstata em peritônio; medicamento recomendado: enzalutamida (xtandi) 4 comprimidos de 40 mg via oral ao dia. Medicamento é imprescindível para o tratamento, e o não uso pode piorar o câncer e levar a óbito; as opções existentes no sus foram usadas e não foram eficazes. Houve progressão do câncer a despeito dos tratamentos realizados”. Assevera já ter feito o uso de GOSSERELINA, DOCETAXEL, ABIRATERONA, ZOLADEX, ZOMETA, a maior parte deles mais de uma vez, demonstrando a impossibilidade de substituição de tratamento pelos medicamentos disponíveis. Tenciona que, em novo relatório expedido em 22/09/2021, após a expedição da Nota Técnica do NATJUS, a equipe médica da parte agravante, expôs em relatório médico, assinado pelo médico Bruno Carvalho Oliveira (CRM-DF 15470), as razões que demonstram a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o referido medicamento (ID 106891780 – p: 5): Paciente portador de câncer de próstata estágio 4 com metástases ósseas e resistente a castração. [...] Do ponto de vista oncológico o melhor tratamento no momento será xtandi (enzalutamida) 40 mg 4 comprimidos ao dia de forma contínua até melhor resposta clínica ou toxicidade limitante. Essa seria a melhor alternativa viável e já aprovada no Brasil (estudos em anexo corroboram o uso da enzalutamida após docetaxel); o não uso do xtandi acarretará progressão do câncer principalmente em ossos e até o óbito. Insisto na liberação da medicação em virtude de já ter estudos que comprovam o seu benefício. Ao final, pede a concessão da medida de urgência e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, passou a exigir a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (2) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (3) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (4) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência. Tem-se, ainda, que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Com efeito, o deferimento de tutela para fornecimento de medicamento não padronizado exige criteriosa análise das particularidades do caso concreto, notadamente quanto à imprescindibilidade do tratamento prescrito e aos fármacos disponíveis na rede pública de saúde e a sua eficácia para o tratamento da moléstia. Nesse particular, constata-se que os relatórios médicos acostados pelo requerente explicitam, detalhadamente, acerca da impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados, justificando que o tratamento prescrito é a melhor alternativa já aprovada no País e que o não uso do fármaco acarretará progressão do câncer de próstata principalmente em ossos, levando ao óbito do paciente. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento ENZALUTAMIDA (XTANDI) 4 comprimidos de 40 mg, no prazo máximo de 15 (quinze dias) corridos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), podendo o prazo ser prorrogado em caso de pedido devidamente fundamentado. Comunique-se ao douto Juízo e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Anote-se que, a despeito do pedido de gratuidade em sede recursal, o beneplácito já foi concedido pelo Juízo a quo mediante decisão de ID 30395202, pg. 148. (grifo no original). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador O embargante aduz omissão no julgado por ausência de análise dos aspectos relativos à eventual necessidade de litisconsórcio passivo com a União (Tema 793/STF) e de existência de medicamento alternativo fornecido pelo SUS, demonstrando, assim, a falta de um dos requisitos de que trata o Tema 106/STJ. Aduz, ainda, “que o medicamento é de uso contínuo, seria conveniente determinar-se a apresentação de relatório médico para fins de fornecimento do fármaco por parte do SUS/DF.” A douta representante do Ministério Público com assento perante o Segundo Grau, Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, oficiou pelo desprovimento dos aclaratórios. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 32307806), postulando o não provimento do recurso. É o relato do essencial. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O Distrito Federal alegou a existência de omissão relativa à observância do litisconsórcio passivo necessário, pois, no seu entender, a União deveria compor o polo passivo e o processo ser encaminhado para a Justiça Federal. Sobre o ponto, é imperioso salientar que o direito à saúde deve ser assegurado, sem distinção, a todos os cidadãos. Trata-se de obrigação do Estado fornecer condições a seu pleno exercício. Logo, essa obrigação é solidária entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no que tange às ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, que constituem o Sistema Único de Saúde (SUS). O embargante defende, ainda, que a “União deve integrar o polo passivo da demanda quando se tratar de medicamento não padronizado, o que atrai a competência para a Justiça Federal para julgamento do caso”. No entanto, ao contrário do entendimento apresentado pelo Distrito Federal, a tese 793 do STF estabeleceu a necessidade de a União integrar o polo passivo da ação apenas nas hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não ocorre no caso dos autos. Assim, a responsabilidade solidária da União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios, em matéria de direito à saúde, permanece intocável e indiscutível. O medicamento pleiteado, ENZALUTAMIDA (XTANDI), apesar de não ser padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA. Logo, in casu, desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo afastada a competência da Justiça Federal para julgar a ação. O embargante argumenta que a decisão foi omissa quanto à existência de medicamento alternativo fornecido pelo SUS. Ademais, aduz não estar presente um dos requisitos necessários para o fornecimento do fármaco, conforme determinado no Tema 106/STJ. Da análise dos autos, vê-se que o assunto foi tratado de forma fundamentada por esta Relatoria. Desse modo, resta clara, mais uma vez, a inexistência da aludida omissão. Relembre-se: O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, passou a exigir a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (2) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (3) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (4) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência. Tem-se, ainda, que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Com efeito, o deferimento de tutela para fornecimento de medicamento não padronizado exige criteriosa análise das particularidades do caso concreto, notadamente quanto à imprescindibilidade do tratamento prescrito e aos fármacos disponíveis na rede pública de saúde e a sua eficácia para o tratamento da moléstia. Nesse particular, constata-se que os relatórios médicos acostados pelo requerente explicitam, detalhadamente, acerca da impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados, justificando que o tratamento prescrito é a melhor alternativa já aprovada no País e que o não uso do fármaco acarretará progressão do câncer de próstata principalmente em ossos, levando ao óbito do paciente. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado. (grifo no original). O que de fato se constata da leitura da peça interposta é o intuito do embargante obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Nesse sentido, confiram-se emendas de acórdãos deste egrégio TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. 1.Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2.O fato de a solução adotada no acórdão recorrido não corresponder a desejada pelo embargante não enseja a conclusão de que o acórdão seja omisso a respeito do tema. 3.Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão recorrido, deve a sua inconformidade ser deduzida em via recursal adequada a esse desiderato, não sendo os presentes embargos a via adequada para tanto. 4.O embargante foi devidamente informado durante todo o desenrolar procedimental e intimado a realizar atos processuais na defesa de seu direito (direito à informação e à participação). Outrossim, a r. sentença e o r. acórdão foram devidamente fundamentados, tendo sido exteriorizadas as razões de decidir. Incólumes os arts. 5o, LV, 93, IX, da Constituição Federal. 5. Observância ao princípio da adstrição ou da congruência, art. 141 do CPC, uma vez que as decisões prolatadas estão em consonância com as partes, a causa de pedir e o pedido. 6.Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.990109, 20160310104754APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 396/412) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria. 2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 3. As hipóteses contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vícios. 4. Em relação ao arrolamento sumário, o Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, restringindo-se, somente, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo dos devidos tributos. 5. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração. (Acórdão n.989982, 20150310207546APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 743/746) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DESÍGNIO DE INSURGÊNCIA QUANTO À INTELIGÊNCIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). 2. Embora o embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração (omissão e contradição), certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites dos embargos aclaratórios. 3. “Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil” (EDcl no REsp 1120620/RJ, DJe 14/12/2012). 4. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. (Acórdão n.844014, 20110110560695APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 30/01/2015. Pág.: 133) Ademais, a pretensão do recorrente é a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 2. As irresignações da parte Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo a inexistir os alegados vícios. 3. Inexiste contradição quando da leitura do r. julgado se percebe, após desenvolvimento claro e fundamentado das razões de decidir, a presença de indícios convincentes de que houve sucessão empresarial irregular, estando o julgado em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1170214, 07019117320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1167856, 07056857920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a despeito da moderna sistemática processual introduzida pelo Código de Processo Civil, a simples alegação de necessidade de prequestionamento, induvidosamente, não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Estatuto Processual, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento. Sobre o tópico, ensina a abalizada doutrina: Embargos de declaração ‘para fins de prequestionamento’ (ou embargos de declaração ‘prequestionadores’). Tendo em vista que somente serão consideradas como prequestionadas as causas (=questões) decididas, os embargos de declaração ‘prequestionadores’ podem ser peça chave para o recorrente romper e alcançar a instância excepcional, pois através do seu julgamento, a decisão derivada poderá sanear a decisão embargada, examinando questões (causas) que se pretende levar às cortes superiores. Para tanto, nos embargos de declaração deverão estar indicados os pontos não apreciados no acórdão primitivo, com a demonstração da pertinência e importância da sua análise. Não se trata, portanto, de uma modalidade diferente de embargos de declaração, mas tão somente de manejo do recurso para que os pontos omissos do acórdão ordinário sejam apreciados, isto é, decididos. A noção – aqui posta em resenha – pode ser extraída da conjugação da Súmula 356 do STF (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”) com a Súmula 282 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”). Assim, os embargos de declaração ‘prequestionadores’, em regra, indicarão – nos termos do art. 1.023 – o vício da omissão, com pedido de que ponto(s) ou questão(ões), sobre o qual já deveria(m) ter o órgão judiciário se pronunciado, seja(m) apreciado(s). (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil de acordo com as alterações da Lei 13.256/2016. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2a edição em e-book baseada na 2a edição impressa. São Paulo: RT, 2016, disponível em https://proview.thomsonreuters.com (acesso em 05.05.2018)). Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às instâncias superiores, pois os embargos declaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo. No mais, consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pela recorrente. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, à diligente Secretaria para intimar o Distrito Federal a ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador